Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733612-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A RECORRIDO: MAGNA RITA ANTUNES DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo que sucinta a fundamentação da decisão, se devidamente atendido o livre convencimento motivado, não há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. 2. O magistrado pode deferir a tutela de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015). 3. Inexistentes provas, nos autos, que subsidiem a tese de que a parte ré/agravada não terá condições financeiras de arcar com o pagamento da quantia que a parte autora/agravante entende como devida, em caso de procedência do seu pedido de condenação, bem como ausente elemento mínimo que evidencie a dilapidação do patrimônio da ré/agravada ou mesmo tentativa de dissimular bens com a finalidade de prejudicar credores, inviável se faz o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a inexistência de fundamentação das decisões; c) artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, no caso em tela, mesmo após explicitado que o risco ao resultado útil do processo se dá em razão do tempo, o pedido de arresto foi negado, ainda que não houvesse perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalta que não há qualquer provimento jurisdicional condenando a recorrida ao pagamento de Taxa de Ocupação, razão pela qual não há que se falar em sua inadimplência, contudo, pelo poder geral de cautela, a concessão do arresto para assegurar o direito do autor, é medida que se impõe, sob pena de ofensa aos referidos dispositivos legais. Assim, pede seja deferido o arresto dos valores depositados nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0722885-60.2021.8.07.0001, até o limite do valor pleiteado na presente Ação de Cobrança. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1700014/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 93, inciso IX, da CF, porque “Nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais” (AgInt no REsp 1232631/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 300 e 301, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028